Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO DE CABOS DA REDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 8o, c/c o artigo 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há desistência voluntária; e (iii) analisar se a dosimetria e o regime de cumprimento da pena devem ser revisados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos pertencentes à rede pública, dada a relevância do bem jurídico protegido e o potencial de lesão coletiva decorrente da interrupção de serviços essenciais.
4. Inviável o reconhecimento da desistência voluntária no caso concreto, pois a interrupção da execução decorreu de circunstâncias externas, o que caracteriza tentativa frustrada, nos termos do artigo 15, do Código Penal.
5. O regime inicial semiaberto está devidamente fundamentado na reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, II; 15; 33, § 2o e § 3o; 155, § 1o e § 8o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1680589, 07047632920228070012, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023; Acórdão 2022474, 0700217-50.2025.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025; Acórdão 2009756, 0737046-70.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025 e Acórdão 2024271, 0730462-78.2024.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025.